Tribunal: TJSP
Processo: 3005544-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Teto Salarial
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Mandado de Segurança preventivo. Agente fiscal de rendas aposentado que irá receber períodos de licença-prêmio não usufruída em atividade, com esteio no artigo 43 da LCE 1.059/08. Decisão que deferiu em parte a liminar, postulada para que o valor total a ser recebido não sofra incidência do teto remuneratório de que trata o art. 115, XII da Constituição Estadual, determinando como base de cálculo

Ementa:
Mandado de Segurança preventivo. Agente fiscal de rendas aposentado que irá receber períodos de licença-prêmio não usufruída em atividade, com esteio no artigo 43 da LCE 1.059/08. Decisão que deferiu em parte a liminar, postulada para que o valor total a ser recebido não sofra incidência do teto remuneratório de que trata o art. 115, XII da Constituição Estadual, determinando como base de cálculo da indenização a remuneração mensal percebida com a incidência do "redutor salarial". Solução que se mantém, não se tratando de decisão manifestamente ilegal. Alegações da agravante que não convencem do desacerto da solução. Tema submetido recentemente à sistemática de Repercussão Geral no ARE no 946.410-SP (Tema no 975). Recurso improvido.